Tribunal: TJMT
Processo: 1017556-20.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1017556-20.2020.8.11.0000
PACIENTE: JORDANI SCHAEFER
IMPETRADO: 1o VARA CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA DA PARANATINGA
Vistos etc
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por ANA PAULA VIEIRA SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM.o Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Paranatinga.
Relata, em síntese, que “o Paciente é primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa. Nesse importe, afasta-se quaisquer dos parâmetros da segregação cautelar prevista no art. 312 da Legislação Adjetiva Penal. Não há nos autos do inquérito policial, nem assim ficou demonstrado no despacho prolatado pela Autoridade Coatora, por outro ângulo, quaisquer motivos que implicassem na decretação preventiva do Paciente. Desse modo, possível a revogação da prisão preventiva. (CPP, art. 310, inc. II).”
Menciona que o MM. Juiz “se fundamentou unicamente na palavra dos policiais, sendo baseado nos arts. 312 e 313, inciso I do CPP e na integridade da Vítima. Assim, nada se enquadra nas hipóteses mencionadas, haja vista que a própria vítima conta todo acontecido que não houve lesão corporal por violência doméstica, tão pouco ameaças e muito menos resistência, que a Vítima seria o Sr. Jordani que apanhou demais dos Policiais, desta forma não sendo possível a fundamentação do art. 312, 313, inciso I, e 329 todos do CPP. Nesse diapasão, a Autoridade Coatora, nobre Juiz de Direito operante na 1° Vara da Cidade (Paranatinga), não cuidou de estabelecer qualquer liame entre a realidade dos fatos colhida dos autos e alguma das hipóteses previstas no art. 312 e 313, I, da Legislação Processual Penal. Onde decretou a ordem de prisão preventiva no processo, assim estando o paciente sofrendo manifesta coação em sua liberdade de ir, vir e ficar, em razão de r. despacho onde se decreta sua prisão preventiva.”
Requer ao final “a revogação da decretação da prisão preventiva em desfavor do Paciente, bem como a aplicação da Resolução no 05 de 03 de março de 2020, na qual restará comprovado que o Paciente não oferece risco algum a suposta vítima, ratificando-se a liminar almejada, cassando-se a ordem de prisão preventiva e permitindo-lhe beneficiar-se do instituto da liberdade provisória, com ou sem fiança, desde que fixada no valor mínimo legal, art.350 CPP.”
Eis a síntese do necessário.
Não obstante as alegações da impetrante, após a análise dos autos e dos documentos a ele acostados, vejo que a hipótese ali retratada não guarda a premência necessária ao exame em sede de plantão judiciário, nos termos da Resolução n.o 010/2013-TP, devendo aguardar a regular distribuição ao relator prevento, durante o expediente forense normal.
Isso porque, muito embora postule a sua habilitação nos autos de réu preso, pode se verificar que a prisão de seu cliente se deu no começo do mês de agosto, como por ela mesmo relatado, e, como se sabe, plantão judiciário, nos termos da Resolução supracitada, destina-se exclusivamente ao atendimento, em dias não úteis e no período de recesso forense, das medidas verdadeiramente urgentes, que se não apreciadas imediatamente poderão resultar às partes lesão de difícil ou incerta reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos.
Por essa razão, determino o retorno do feito ao departamento competente, onde deverá aguardar a distribuição e remessa ao relator natural.
Cuiabá, 22 de agosto de 2020.
Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Desembargadora Plantonista